Tribunal: STF
Processo: ARE 1226966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 18.12.2019 (eDoc 52), na qual o Ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, após apreciar o agravo, não conheceu do recurso extraordinário em virtude da ausência de legitimidade do Procurador-Geral do Estado para, sem a subscrição da peça recursal pelo Governador, formalizar recursos no âmbito de processo de controle abstrato de constitucionalidade, restando prejudicado os embargos de declaração (eDoc 54) opostos contra o mencionado ato decisório. 



    Procedo à reconsideração considerando que a jurisprudência recente do Supremo, de que é exemplo o julgamento proferido no RE 774.057 AgR-EDv-AgR-ED, de minha relatoria, assentou a desnecessidade de assinatura do legitimado para interpor recurso contra pronunciamento proferido em processo de fiscalização abstrata.



    Assim, apreciado novamente o agravo interposto contra decisão da 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, vejo que foram impugnados os fundamentos dessa decisão de inadmissibilidade do apelo excepcional, de modo que passo ao exame desse recurso.



    O extraordinário (eDoc 23), por sua vez, foi formalizado pelo Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor na parte em que apreciou o mérito da controvérsia:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR Nº 14.750/2015. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE.



    [...]



    MÉRITO A controvérsia diz respeito à aplicação aos magistrados e servidores do Poder Judiciário, de regime de previdência complementar criado para os servidores públicos estaduais, sem participação de iniciativa, em contraponto ao princípio da separação de poderes e a simetria entre os Estados federados. O sistema previdenciário instituído pelo diploma impugnado se mostra substancialmente desarmonizado com os princípios fundamentais, que fornecem o sentido a ser observado na estruturação do novel regime próprio de previdência complementar. Modelo que pode ser constituído a partir da União, seus Estados Membros, o Distrito Federal e os Municípios, conforme o artigo 40, § 14º, da Constituição Federal. Preceito constitucional da separação e autonomia dos Poderes, consolidando a conotação da expressão gestor único dentro da principiologia de fundamento imposta, e constituir o tecido público no plano político a partir da Carta Maior. Inconstitucionalidade reconhecida. 



    REJEITADAS AS PRELIMINARES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA.



    Assevera, o recorrente, que as normas declaradas inconstitucionais referem-se a dispositivos de lei estadual que criaram, no âmbito do Estado, Regime de Previdência Complementar (RPC), com entidade gestora única (Fundação RS-Prev), a abranger todos os servidores públicos estaduais, inclusive os servidores e magistrados vinculados ao Poder Judiciário.



    Sustenta, então, que a conclusão da Corte de origem ofende preceitos constitucionais, mormente os §§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição Federal – na redação anterior à EC n. 103/2019 –, os quais fixaram a competência do Poder Executivo para propor lei instituidora do regime complementar de previdência, sinalizando, assim, não haver necessidade de órgãos distintos para gerir os planos previdenciários complementares dos agentes públicos de cada poder. 



    Diz, ainda, que as normas declaradas inconstitucionais não afrontam os princípios da separação dos poderes e da autonomia do Poder Judiciário, porquanto a RS-Prev contempla a participação equilibrada de membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nos conselhos da instituição, revelando equilíbrio de forças tanto no âmbito de sua gestão e como da fiscalização. 



    Salienta, também, inexistir violação à unicidade da carreira da magistratura, pois não há necessidade de regras iguais a reger as relações dos membros do Judiciário em âmbito nacional e estadual. Afirma, nesse contexto, que a própria Constituição confere, a cada ente federado, de forma independente, a opção de criar ou não o seu próprio regime complementar.



    Alega que o fato de que, no âmbito da União, ter sido autorizada, por meio da Lei n. 12.618/2012, a instituição de três entidades de previdência complementar, uma para cada Poder, não o foi por imposição constitucional, mas, sim, por mera opção legislativa. Aponta, por fim, que a vinculação de servidores de diversos poderes à mesma entidade gestora da previdência complementar obedece à simetria entre os servidores públicos.



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para o fim de declarar a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade formalizada na origem.



    Em contraminuta (eDoc 25), a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS pugna seja inadmitido ou improvido o recurso extremo.



    Aberta vista à Procuradoria da República, o parecer apresenta a seguinte ementa (eDoc 68):



    Agravo em Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS perante o TJ-RS postulando a declaração de inconstitucionalidade dos artigo 3º, I e II; artigo 4º; artigo 6º, § 1º; artigo 16, parágrafo único e artigo 17 da Lei Complementar 14.750/15. Legitimidade autônoma do Procurador-Geral do Estado para a interposição de Recurso Extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Previdenciário. Norma de reprodução obrigatória. Lei de iniciativa do Poder Executivo. Aplicação aos magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual de Regime de Previdência Complementar (RPC) criado para os servidores públicos estaduais, com gestão única. Possibilidade. Precedentes. Parecer pelo conhecimento do Agravo e, no mérito, por seu provimento.



    Em resumo, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao examinar ação direta proposta pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 3º, I e II; 4º; 6º, § 1º; 16, parágrafo único; e 17; todos da Lei Complementar Estadual n. 14.750/2015. Essas normas previram a criação, nesse ente da federação, do regime de previdência complementar, com entidade gestora única, denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul – RS-Prev, para todos os servidores públicos estaduais, inclusive os servidores e magistrados vinculados ao Poder Judiciário. Eis o teor desses dispositivos:



    Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por: 



    I - patrocinador: o Estado do Rio Grande do Sul, por meio dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e das autarquias e fundações de direito público, bem como os municípios que aderirem a plano de benefícios, nos termos do art. 30 desta Lei Complementar; 



    II - participante: o servidor público titular de cargo efetivo, inclusive o membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da Defensoria Pública, e o servidor público titular de cargo efetivo dos municípios que aderirem ao plano de benefícios administrado pela RS-Prev;



    [...]



    Art. 4º Fica autorizada a criação, por ato do Poder Executivo, da entidade fechada de previdência complementar denominada Fundação de previdência Complementar do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul – RS-Prev , com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, nos termos das Leis Complementares Federais nºs 108 e 109, de 29 de maio de 2001. 



    § 1º A RS-Prev, fundação de natureza pública, sem fins lucrativos, terá personalidade jurídica de direito privado, sede e foro na Capital do Estado e gozará de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e gerencial. 



    § 2º Em atenção à sua natureza pública, deverá a RSPrev: 



    I - submeter-se à legislação federal sobre licitações e contratos administrativos na atividade-meio; 



    II - realizar concurso público para a contratação de pessoal, exceto para aqueles de provimento por livre nomeação ou de emprego temporário, cuja admissão dar-se-á por meio de processo seletivo, respeitados os princípios constitucionais da administração pública e observadas as peculiaridades da gestão privada; e 



    III - publicar anualmente, na imprensa oficial ou em sítio oficial da administração pública estadual, seus demonstrativos contábeis, financeiros, atuariais e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações aos participantes e aos assistidos dos planos de benefícios previdenciários complementares e aos órgãos regulador e fiscalizador das entidades de previdência complementar.



    [...]



    Art. 6º A composição do Conselho Deliberativo, integrado por até 6 (seis) membros, e do Conselho Fiscal, integrado por até 4 (quatro) membros, será paritária entre representantes eleitos pelos participantes e assistidos e representantes indicados pelo patrocinador. 



    § 1º Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal representantes dos patrocinadores serão indicados pelo Governador do Estado, em aprovação conjunta com os chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, na forma do estatuto da RS-Prev.



    [...]



    Art. 16. Cada patrocinador será responsável pelo recolhimento de suas contribuições e pelo repasse à RS-Prev das contribuições descontadas dos participantes a ele vinculados, observado o disposto nesta Lei Complementar e no estatuto. 



    Parágrafo único. As contribuições devidas pelos patrocinadores deverão ser pagas de forma centralizada pelos respectivos Poderes do Estado, pelas autarquias e fundações de direito público, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Defensoria Pública, e correrão à conta de suas respectivas dotações orçamentárias. 



    Art. 17. Os planos de benefícios da RS-Prev serão criados por ato do Conselho Deliberativo. 



    § 1º Os patrocinadores definidos no art. 3.º poderão solicitar a criação de plano de previdência complementar para os participantes a eles vinculados, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da data da autorização para o funcionamento da RSPrev pelos órgãos regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, ou quando da celebração de convênio de adesão com a entidade, quando for o caso. 



    § 2º Até que seja criado plano de previdência complementar específico para determinado grupo de participantes, na forma do § 1.º deste artigo, será oferecido um dos planos de previdência complementar destinado a servidores do Poder Executivo a todos os participantes, assegurada a transferência para o plano próprio quando implantado.



    Feitos esses registros, entendo que o recurso excepcional comporta provimento, pois o Supremo já afirmou a conformação constitucional do art. 40, § 15, da Carta Federal, na redação dada pela EC n. 41/2003, no qual prevista a atribuição, ao chefe do Poder Executivo, da iniciativa legislativa para instituição do RPC para todos os servidores do ente federativo, incluindo servidores e magistrados do Poder Judiciário. Na ocasião, o Plenário afirmou não comprometer as prerrogativas funcionais e institucionais do Judiciário a inserção, no regime complementar, dos servidores e membros vinculados a esse Poder. Nesse sentido, aponto o que restou decidido pelo Plenário na ADI 3.297, Relator o ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo em parte:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ATRIBUIÇÃO DE INCIATIVA LEGISLATIVA AO PODER EXECUTIVO PARA INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (RPC) PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 40, § 15, DA CF). PROIBIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E MAIS DE UMA UNIDADE GESTORA DO RESPECTIVO REGIME (ART. 40, § 20, DA CF). EXTENSÃO A MAGISTRADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE.



    [...]



    2. As normas constitucionais que especificam matérias cuja iniciativa de lei é reservada ao Poder Judiciário (arts. 93 e 96 da CF) contemplam um rol taxativo, que não inclui a instituição de regime previdenciário exclusivo para a magistratura. 



    3. O ideal igualitário perseguido pelo legislador constitucional (EC 20/1998), ao aproximar os proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, justifica a existência, no âmbito de cada ente político, de apenas um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e única unidade gestora do respectivo regime (art. 40, § 20, da CF), para atender isonomicamente a todos os servidores públicos.



    4. O Regime de Previdência Complementar (RPC) é facultativo, tanto na instituição, pelo ente federativo, quanto na adesão, por parte do servidor. A norma constitucional impõe que os benefícios a serem pagos pelo RPC sejam estruturados exclusivamente na modalidade de contribuição definida (art. 40, § 15, da CF), permitindo ao participante indicar o valor de sua contribuição mensal e projetar o valor da renda a ser recebida no momento de sua aposentadoria. Por isso, a mudança nas regras de aposentadoria não compromete as prerrogativas funcionais e institucionais do Poder Judiciário e de seus membros. 



    5. Ação direta julgada improcedente.



    Quanto à possibilidade de instituição de uma única entidade gestora do regime complementar a abarcar servidores e membros de todos os poderes, tenho que essa previsão não vulnera a Constituição. Se no Regime Próprio de Previdência, de caráter notadamente de direito público, a vedação à existência de mais de unidade gestora desse regime, tal como indicado no § 20 do art. 40 – na redação incluída pela EC n. 41/2003 –, foi declarada constitucional pela Suprema Corte no mesmo julgamento da mencionada ADI 3.297, com maior ênfase se justifica a existência, se assim lhe aprouver o legislador do respectivo ente federativo, de única entidade gestora também para o RPC dos servidores públicos, cuja feição institucional conjuga normas de direito público e privado.



    Ademais, deve-se ter em vista que a criação de apenas uma entidade para gerir o regime complementar atende sobremaneira ao princípio constitucional da eficiência administrativa. De fato, a existência de mais estruturas para a gestão desse sistema redundará, por óbvio, em maior consumo de recursos para a atividade-meio, a reduzir, assim, o acúmulo de capital para subsidiar a complementação das aposentadorias e das pensões dos assistidos.



    Assim, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade nos mencionados preceitos da Lei Complementar n. 14.750/2015 do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Ressalto, por fim, em consonância com a orientação firmada no julgamento dos embargos de declaração no RE 376.440, Relator o ministro Dias Toffoli, que não viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) decisão monocrática mediante a qual se declare a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinado ato normativo, porquanto o pronunciamento vai ao encontro da ótica deste Tribunal fixada pelo seu Plenário ao julgar a ADI 3.297, acima referenciada.



    A esse respeito, reproduzo, por elucidativa, passagem da manifestação do ministro Teori Zavascki por ocasião do julgamento daqueles aclaratórios:



    5. É sob essa perspectiva, de se estar presente a processo de natureza objetiva, que deve ser considerado o regime de julgamento do recurso extraordinário, notadamente no que diz respeito à autorização conferida ao relator para decidi-lo monocraticamente, nos casos previstos no 557, § 1º-A, do CPC. A natureza objetiva de que se revestem esses recursos extraordinários acaba por atrair, no que couber, o regime decisório descrito nas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam o procedimento de julgamento das ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade. E, segundo as normas constantes dos artigos 10, 11, 22, 23 e 28 da Lei 9.868/99 e 5º e 8º da Lei 9.882/99, somente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta, como previsto no art. 97 da Constituição, possui autoridade para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais.



    6. Assim, em princípio, não se mostram viáveis julgamentos monocráticos declarando a inconstitucionalidade de preceitos normativos. Todavia, conforme demonstrado na decisão agravada, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, a jurisprudência do STF tem admitido que o correspondente recurso extraordinário pode ser decidido por decisão monocrática do Relator nas hipóteses em que a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada pela Corte Suprema em caso semelhante.



    2. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para assentar a constitucionalidade dos arts. 3º, I e II; 4º; 6º, § 1º; 16, parágrafo único; e 17; da Lei Complementar n. 14.750/2015 do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente